Tribunal: TJBA
Processo: 8000002-80.2020.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão julgador: PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2022-11-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000002-80.2020.8.05.0141

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE JEQUIE

Advogado(s)
:
JAIME DALMEIDA CRUZ

APELADO: ANTONIO BISPO CORREIA

Advogado(s)
:
MARIA CLARA CRUZ SAMPAIO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL.
MUNICÍPIO DE JEQUIÉ. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. ART. 72, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL N. 1.992/2016. ALTERAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. SUPRESSÃO DE VANTAGEM. NECESSIDADE DE PRÉVIA INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA ASSEGURAR O FIEL EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO E DO AMPLO DIREITO DE DEFESA. PRECEDENTE OBRIGATÓRIO DO STF.
APELAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDA.

A C Ó R D Ã O

Visto
s
, relatado
s
e discutido
s
o
s

recurso
s
de apelação nº
8000002-80.2020.8.05.0141
, oriundo da comarca de
Jequié
,

em que figuram, como apelante
,
Município de
Jequié
,

e
como
apelado
,

Antônio Bispo Correia
.

A C O R D A M
os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER
e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, _____ de __________________ de 2022.

Presidente

Desa. Pilar Célia
Tobio
de Claro

Relatora

Procurador(a) de Justiça

2